Tribunal: TJBA
Processo: 8082045-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8082045-04.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALEXANDRE DA SILVA GONCALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de roubo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de insuficiência probatória, notadamente pela ausência de reconhecimento seguro do acusado pela vítima em juízo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório formado pela prisão em flagrante, apreensão dos bens subtraídos em poder do réu, confissão extrajudicial e depoimentos dos policiais militares é suficiente para embasar o decreto condenatório, não obstante a hesitação da vítima no reconhecimento judicial. III. Razões de decidir 3. A materialidade restou comprovada pelos autos de exibição e apreensão e pelo termo de entrega dos bens à vítima. 4. A autoria delitiva evidencia-se pela prisão em flagrante do acusado logo após o fato, na posse direta da res furtiva, aliada à confissão extrajudicial e aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. 5. A hesitação da vítima em juízo, após lapso temporal significativo, não tem o condão de infirmar o reconhecimento seguro realizado no momento dos fatos, sobretudo quando corroborado por outras provas independentes. 6. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade automática do reconhecimento, quando a condenação se funda em conjunto probatório harmônico produzido sob o crivo do contraditório. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A prisão em flagrante com apreensão da res furtiva em poder do agente, aliada à confissão extrajudicial e aos depoimentos policiais, constitui prova suficiente da autoria no crime de roubo. A dúvida posterior da vítima quanto ao reconhecimento em juízo não afasta a condenação quando amparada por outros elementos probatórios seguros.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 226 e 386, VII; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 33 e 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.273.220/DF, Sexta Turma, j. 30.11.2023; STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, j. 22.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8082045-04.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ALEXANDRE DA SILVA GONCALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.